Tribunal: TJDFT
Processo: 0741227-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0741227-56.2020.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CARLOS LOURENCO LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a notícia de descumprimento da tutela de urgência concedida liminarmente e confirmada na sentença, intime-se a contraparte (BRB Banco de Brasília S.A.) para se manifestar sobre a petição Id. 32339264, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora